Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO MOTOBOY. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DELITOS DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO PARA A CONTINUIDADE DELITIVA. 2/3 PARA SETE OU MAIS CRIMES. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA FIXADO ACIMA DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de furto mediante fraude eletrônica, esta se presta a diminuir a vigilância da vítima sobre o bem, permitindo ou facilitando a subtração. Já no crime de estelionato, a fraude se destina a colocar a vítima em erro, mediante uma falsa percepção da realidade, fazendo com que ela espontaneamente lhe entregue o bem.
1.2. Na espécie, o réu se utilizou do ardil de enviar mensagens por meio eletrônico a vítimas idosas, informando a existência de compras em nome destas, passando-se por funcionário dos bancos para, num primeiro momento, coletar os dados pessoais e os próprios cartões e, em seguida, efetuar saques, pix, transferências e compras.
1.3. Tal conduta configura crime de furto qualificado pela fraude eletrônica, sendo inviável a desclassificação para estelionato, pois não houve a entrega voluntária do bem de valor econômico subtraído, mas sim do cartão, que foi instrumento eletrônico da subtração. A fase antecedente do crime, que foi o engano da vítima, que se constituiu na fraude, não resultou na entrega da própria pecúnia posteriormente subtraída, mas, apenas, na entrega do cartão.
2. A quantidade de crimes perpetrados corresponde ao número de transações realizadas com os cartões de crédito das vítimas, não havendo que se falar em mero exaurimento da conduta.
3. Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
3.1. Exasperada a pena em patamar superior, sem a apresentação de fundamentação concreta para tanto, impõe-se a redução da pena.
4. Nos termos do enunciado da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento da reprimenda, em razão da continuidade delitiva, leva em consideração o número de crimes cometidos, aplicando-se 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações, 1/5 (um quinto) para três, 1/4 (um quarto) para quatro, 1/3 (um terço) para cinco, 1/2 (um meio) para seis e 2/3 (dois terços) para sete ou mais infrações.
5. A pena pecuniária deve guardar a devida proporção com a pena privativa de liberdade.
6. Reduz-se o valor de cada dia-multa para 1/30 do salário-mínimo vigente se não houve fundamentação concreta e adequada para a aplicação de fração maior
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.